Tribunal: STF
Processo: RE 1460468
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o TJRN deu parcial provimento ao recurso do Estado do Rio Grande do Norte para declarar a “inexistência de relação jurídica válida que obrigue a apelada ao recolhimento de ICMS sobre sacolas personalizadas e feitas sob encomenda até a entrada em vigor da LC nº 157/2016. Após esse marco, é lícita a cobrança de ICMS sobre operação em questão” (Doc. 14, fls. 8-9).



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).



    Em face desses acórdãos, o Estado do Rio Grande do Norte interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 31), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando que o acórdão recorrido, ao afastar a incidência do ICMS sobre operações com embalagens plásticas personalizadas antes do advento da LC 157/2016, violou o art. 155, II, da CF/1988.



    Admitido o RE do Estado (Doc. 35), os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que o ilustre Min. BENEDITO GONÇALVES, analisando o REsp 1.901.932, interposto concomitantemente ao presente apelo, deu provimento ao recurso do Estado para julgar improcedente o pedido autoral de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária (Doc. 43).



    Essa decisão foi referendada pela Primeira Turma do STJ, em acórdão assim ementado (Doc. 56):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. SACOLAS PLÁSTICAS. COMPOSIÇÃO GRÁFICA. INCIDÊNCIA. 



    1. Incide ICMS sobre a comercialização de sacolas plásticas, ainda que personalizadas para os clientes mediante composição gráfica. Precedentes. 



    2. No caso dos autos, o recurso especial do Estado do Rio Grande do Norte foi provido para julgar improcedente o pedido de inexistência de relação jurídico-tributária, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido pela parcial procedência: “deve ser declarada a inexistência de relação jurídica válida que obrigue a apelada ao recolhimento de ICMS sobre as sacolas personalizadas e feitas sob encomenda até a entrada em vigor da LC n. 157/2016. Após esse marco, é lícita a cobrança de ICMS sobre operação em questão”. 



    3. Agravo interno não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela IMPLASVERDE INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DA BAIXA VERDE LTDA (Doc. 59), foram rejeitados (Doc. 71).



    Contra essa decisão do STJ a Empresa interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 76), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando violação ao art. 155, IX, “b”, da CF/1988. 



    Em suas razões, a parte recorrente afirma que a tese adotada por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4389 não se aplica ao presente caso, que versa sobre a incidência do ICMS sobre “as sacolas personalizadas e feitas sob encomenda para os clientes, consumidores finais” (Doc. 76, fl. 9).



    Entende que o referido paradigma aplica-se apenas às operações realizadas com sacolas lisas, sem personalização.



    Argumenta que “a impressão de estampas não é a única forma de personalização das sacolas plásticas. Logo, definitivamente, a encomenda de sacolas plásticas personalizadas com base em especificidades de cada um de seus clientes é uma prestação de serviço, uma vez que depois de adquiridas, tais produtos não são comercializados porque são distribuídos gratuitamente pelos seus clientes. Ademais, a Constituição estabelece em seu artigo 155, Inciso IX, “b”, que o ICMS somente incidirá sobre o valor total da operação, quando as mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios” (Doc. 76, fl. 11).



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) “a análise da matéria ventilada depende do exame das Leis Complementares n. 157/2016 e 116/2003, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso”; e (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 86).



    No Agravo (Doc. 92), a recorrente alega que houve violação direta à Constituição, e que não incide a Súmula 279 do STF ao caso.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 76, fl. 6):



    “2.2. PRELIMINARMENTE: DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUE ULTRAPASSA OS INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA: 



    Preliminarmente, faz-se necessário saber que a repercussão geral é requisito específico de admissibilidade do Recurso Extraordinário conforme determina o art. 1.035 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: 



    […]



    Resta claro, no caput do dispositivo o que antes já se afirmou: a letra clara da lei não deixa margem a dúvidas nesse sentido: "o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário". 



    Noutro giro, o § 1° pretende conceituar o que seja a repercussão geral, considerando presente tal requisito quando a questão discutida apresente relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. 



    A despeito de ainda veicular um conceito muito amplo – afinal, relevância econômica, política, social ou jurídica é conceito bastante subjetivo – a norma regulamentadora teve o mérito de deixar clara uma questão: o STF não é um tribunal vocacionado a decidir "briga de vizinhos", ou seja, questões que só interessem às partes e mais ninguém. Doravante, apenas temas de notável importância, com transcendente relevância é que merecerão a atenção da Corte Suprema brasileira. 



    […]



    Ademais, esse Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de julgar casos análogos a presente demanda, conforme faz prova a ementa abaixo transcrita: 



    […]



    Desta feita, passada pelo juízo preliminar e estando demonstrada a repercussão geral presente na discussão em deslinde, sua notável importância com transcendente relevância, a Recorrente passa, doravante, às questões de mérito.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para confirmar a decisão monocrática proferida pelo Eminente Min. BENEDITO GONÇALVES (Doc. 56, fl. 6):



    “O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, pela incidência do ICMS; vide: 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SACOLAS PLÁSTICAS ORIUNDAS DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA QUE ENVOLVEM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS. QUESTÃO APRECIADA PELO STF, NO JULGAMENTO DA ADI 4.389/MC, REL. MIN. JOAQUIM BARBOSA, TRIBUNAL PLENO, DJe 25.5.2011. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    Anterior à LC n. 157/2016, esse entendimento foi firmado após decisão do Supremo Tribunal Federal, em abril de 2011, na ADI 4389, com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), específica quanto ao subitem 13.05 da lista anexa à LC n. 116/2003. 



    “A LC n. 157/2016, no que se refere ao subitem 13.05, coadunou com o entendimento do Plenário quando do julgamento da medida cautelar”, conforme anotado na decisão proferida final proferida na ADI 4389. 



    Nesse contexto, o pedido autoral deve ser julgado improcedente, com a inversão dos ônus de sucumbência, ficando prejudicado o recurso da sociedade empresária.”



    Assim, para se chegar à solução diversa da consignada na origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como os fatos e provas constantes dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS. SACOLAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS. 



    1. Constata-se que eventual divergência do entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à definição de embalagem prevista no RICMS demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 910.869 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/3/2016)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS EM SUPERMERCADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1098475 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018)



    Por fim, considerando que o STJ deu provimento ao REsp do Estado do Rio Grande do Norte (Doc. 43), encontra-se prejudicada a análise do Recurso Extraordinário por ele interposto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Recurso Extraordinário do Estado do Rio Grande do Norte; e, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO da IMPLASVERDE INDUSTRIA DE PLASTICOS BAIXAVERDE LTDA.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente